Tribunal: TJES
Processo: 5009095-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009095-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUINALDO DA SILVA DAVEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA E PATRIMÔNIO DECLARADOS INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega insuficiência financeira para custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravante faz jus à gratuidade de justiça integral, considerando sua renda, patrimônio e alegações de dificuldades financeiras; (ii) estabelecer se há possibilidade de concessão de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3º, do CPC presume verdadeira a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, cabendo ao juízo ou à parte adversa infirmá-la mediante provas.

4. Os documentos anexados aos autos, especialmente a declaração de imposto de renda, demonstram que o agravante aufere renda mensal de R$ 6.000,00, possui apartamento próprio, reserva financeira de R$ 35.000,00 em espécie e aproximadamente R$ 20.000,00 em contas bancárias, o que afasta a presunção de miserabilidade jurídica.

5. Contudo, demonstrada a dificuldade financeira oriunda de empréstimos e créditos rurais, e em atenção ao princípio do acesso à Justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV), revela-se adequada a aplicação do art. 98, § 6º, do CPC, permitindo o parcelamento das custas processuais em cinco parcelas de igual valor, de forma a não comprometer a subsistência digna do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por prova contrária constante nos autos ou produzida pela parte adversa.

2. A ausência de condições financeiras para custear integralmente as despesas processuais pode justificar o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 98, §§ 3º, 5º e 6º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Aguinaldo da Silva Davel
contra decisão (id 44450652) proferida pelo juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do
Banco
d
o Brasil
S.A.
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 8988225), sustenta o recorrente, em síntese, que por mais que possua renda líquida de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), o montante é utilizado para sua subsistência, além de subsidiar diversos empréstimos e créditos rurais, de modo que não possui condições de arcar com as custas advindas do processo.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
juris tantum

pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

No caso, da análise do imposto de renda anexado aos autos, referente ao exercício de 2024 (id 8988687), verifico que o agravante aufere mensalmente a quantia aproximada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), possui casa e apartamento próprios, declarou que possui a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) referente ao saldo em mãos, além de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em contas bancárias.

De outra face, não desconheço que o agravante possui diversos empréstimos e créditos bancários que constituem valor vultuoso, sendo um deles objeto da presente ação de embargos à execução.

A despeito disso, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, de forma que não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente porque, apesar das inúmeras despesas e dívidas indicadas, o recorrente tem logrado êxito em acumular riqueza, realizando, inclusive, investimentos diversificados, possuindo, até mesmo, reserva financeira em quantia em espécie que aparentemente pode ser perfeitamente utilizada para quitar as despesas processuais da demanda originária.

Todavia, por se encontrar também numa situação delicada de organização financeira, tendo que concentrar esforços para quitar suas dívidas e recuperar sua estabilidade econômica, vislumbro a possibilidade de aplicar ao caso o disposto no § 6º do art. 98, do Código de Processo Civil, o qual prescreve que “
conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”.

Com efeito, apesar de aparentemente não ser beneficiário da gratuidade da justiça em sua integralidade, o confronto entre suas receitas e despesas sugere a necessidade que as custas processuais sejam parceladas para permitir que o recorrente efetue o seu pagamento sem comprometer sua subsistência digna, medida esta que efetivará o princípio constitucional do acesso à Justiça.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
(AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019, STJ).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe

parcial
provimento
, apenas para conceder ao agravante o parcelamento das custas iniciais em 5 (cinco) parcelas de igual valor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho Voto proferido pela Eminente Relatora.